Tribunal: TJMT
Processo: 1028766-71.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028766-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PERDUE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. - CNPJ: 26.456.135/0002-30 (APELADO), RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - CPF: 344.068.478-47 (ADVOGADO), LEONARDO GUIMARAES PEREGO - CPF: 406.165.128-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI - CPF: 469.929.638-64 (ADVOGADO), PERDUE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. - CNPJ: 26.456.135/0002-30 (APELANTE), LEONARDO GUIMARAES PEREGO - CPF: 406.165.128-56 (ADVOGADO), RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - CPF: 344.068.478-47 (ADVOGADO), VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI - CPF: 469.929.638-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA SUCESSORA. TEMA 1.049/STJ.
DISTINGUISHING
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

Execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário decorrente da não comprovação de exportação. O juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade, anulou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguiu a execução, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa execu
tada. Em sede recursal, a decisão foi reformada, reconhecendo a responsabilidade da matriz pelos débitos da filial extinta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

verificar
se a incorporação societária, ocorrida após a notificação do contribuinte e antes da constituição definitiva do crédito tributário, afasta a responsabilidade da incorporadora na execução fiscal;

determinar
se o acórdão recorrido diverge do entendimento fixado no Tema 1.049 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 132 do Código Tributário Nacional estabelece que, nos casos de fusão, incorporação, cisão ou transformação, a empresa sucessora responde pelos tributos da antecessora, independentemente de comunicação ao Fisco.

No caso concreto, o fato gerador ocorreu em 2018,
a
constituição definitiva do crédito tributário deu-se em 2021 e a incorporação da empresa executada ocorreu em 2020, sem comunicação formal ao Fisco. Assim, a incorporadora responde pelos tributos da incorporada.

O entendimento consolidado no Tema 1.049 do STJ não se aplica ao caso, pois trata da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal quando o fato gerador ocorre após a incorporação, o que não se verifica na hipótese. O
distinguishing

afasta a alegada divergência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento
:

A empresa incorporadora responde pelos tributos devidos pela empresa incorporada, ainda que a sucessão empresarial não tenha sido comunicada tempestivamente ao Fisco.

A ausência de substituição da Certidão de Dívida Ativa não impede a cobrança do débito contra a incorporadora, desde que o fato gerador tenha ocorrido antes da incorporação.

O Tema 1.049 do STJ não se aplica quando o fato gerador é anterior à incorporação, afastando a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 132; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.848.993/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção,
DJe
09/09/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação
interposto contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal n. 1028766-71.2022.8.11.0041, proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Perdue Comercial Importadora e Exportadora Ltda.
, que acolheu a exceção de pré-executividade para, na forma do artigo 485, VI, do CPC, anular a CDA e extinguir a execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva.

Contra o acórdão que desproveu o apelo, a Fazenda Pública Estadual interpôs recurso especial, sustentando violação aos artigos 121, 132 e 133 do Código Tributário Nacional (CTN), além do Tema 1.049 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Exma. Desa. Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo para que
“delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos; REsp 1.848.993/SP - Tema 1.049 do STJ.”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.
R.
PAIVA ZANOLO

Os autos retornam a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da alegada desconformidade do acórdão com o entendimento consolidado no Recurso Especial n.º 1.848.993/SP, que originou o Tema 1.049 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A controvérsia envolve a execução fiscal n.º 1028766-71.2022.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato
Grosso contra
Perdue
Comercial Importadora e Exportadora
Ltda.
O juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade, anulou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguiu a execução com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a
ilegitimidade passiva da empresa executada.

Em sede recursal, a decisão foi reformada, com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA FILIAL JÁ ENCERRADA – IRRELEVÂNCIA – MATRIZ E FILIAIS CONSTITUEM A MESMA PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA COBRANÇA CONTRA A MATRIZ – RECURSO PROVIDO.

1. Diferentemente dos embargos à execução, na exceção de
pré
-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre
oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título ou que estejam suficientemente demonstradas.

2. Sendo caso de incorporação, a empresa incorporadora é a responsável pelo crédito tributário, a teor do que estabelece o art. 132 do CTN. Torna-se, portanto, desnecessária a substituição das CDA que compõe o feito, porquanto lançadas corretamente contra a empresa devedora, existindo apenas o seguimento do processo contra a empresa incorporadora, o que não a desonera da dívida.

3.
Sendo a empresa recorrida filial, da mesma forma deve ocorrer o prosseguimento da exação em face da matriz, que é responsável pelos débitos tributários de suas filiais e, portanto, pelo débito exequendo da devedora originária.
”

Dessa forma, é necessário verificar se o acórdão recorrido diverge do entendimento fixado no
Tema 1.049 do STJ
, que dispõe:

"
A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao Fisco
."

Análise do caso concreto

A Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal em
22/07/2022
para a cobrança de um crédito tributário de
R$ 48.026.210,16
,
representado pela CDA n.º 2022371265. O débito decorre da não comprovação de exportação, conforme exigido pela legislação aplicável.

A empresa executada ingressou com
ação anulatória
em
05/09/2022
e, posteriormente, apresentou
exceção de
pré
-executividade
em
18/05/2023
. O juízo de origem acolheu a exceção e extinguiu a execução fiscal, reconhecendo sua
ilegitimidade passiva.

Em suas manifestações, a empresa sustentou que encerrou suas atividades em
31/08/2020
, antes do ajuizamento da execução fiscal, em razão de sua
incorporação pela matriz.

A questão central é determinar se a incorporação societária, ocorrida
após a notificação do contribuinte e antes da constituição definitiva do crédito tributário
, afasta a responsabilidade da incorporadora na execução fiscal.

Aplicação do Direito

O artigo
132 do Código Tributário Nacional (CTN)
estabelece que, nos casos de fusão, incorporação, cisão ou transformação,
a empresa sucessora responde automaticamente pelos tributos da antecessora
, independentemente de comunicação ao Fisco.

No presente caso:

O fato gerador ocorreu em 2018
(ID 210536366);

O crédito tributário foi definitivamente constituído em 06/05/2021
;

A empresa executada apresentou Pedido de Revisão de Lançamento em 11/06/2021
, sem informar que havia sido incorporada pela matriz em meados de
2020
.

Dessa forma, a incorporação
ocorreu após a notificação do contribuinte e antes da constituição definitiva do crédito
, sem que o
Fisco fosse formalmente comunicado, dificultando a identificação do responsável tributário.

No julgamento do
Recurso Especial n.º 1.848.993/SP
, o STJ consolidou o entendimento de que,
na sucessão empresarial por incorporação, a empresa sucessora responde automaticamente pelo passivo tributário da incorporada
, nos seguintes termos:

"Se a incorporação não foi
oportunamente informada, considera-se válido o lançamento realizado em face da contribuinte original que veio a ser incorporada, não havendo necessidade de modificação desse ato administrativo para incluir o nome da empresa incorporadora, sob pena de permitir que esta última se beneficie de sua própria omissão.

Por outro lado, se a sucessão empresarial for comunicada ao Fisco antes do surgimento do fato gerador, deve-se reconhecer a nulidade do lançamento realizado em nome da empresa extinta (incorporada), sendo vedada a substituição da CDA, conforme entendimento consolidado na Súmula 392 do
STJ.
"

(
STJ -
REsp
1.848.993/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção,
DJe
09/09/2020
).

No caso concreto,
a empresa incorporadora responde pelos tributos da empresa incorporada
.
Não há necessidade de substituição da CDA
, pois a matriz responde pelos débitos da filial,
inclusive os anteriores à incorporação
.

Distinguishing
do Tema 1.049

O Tema 1.049 do STJ
não se aplica ao caso
, pois trata da
possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para a empresa sucessora apenas quando o fato gerador ocorre após a incorporação.

No presente caso, há um
distinguishing
, uma vez que
o fato gerador precede a incorporação
(
ocorreu em 2018, enquanto a incorporação se deu em 2020
). Assim,
não há divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento do STJ.

Conclusão

Diante do exposto,
em juízo de retratação negativo
, mantenho
inalterado
o acórdão recorrido.

Comunique-se à Vice-Presidência para o seguimento do recurso especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025